Tribunal: STF
Processo: AOE 17
Classe: AOE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-04-18
Data de publicação: 1996-04-18

Ementa:
PRESCRIÇÃO - CITAÇÃO. A demora na citação da ré, uma
vez estranha à postura exigível do autor, não prejudica a
interrupção da prescrição - precedentes: Revistas Trimestrais de
Jurisprudência nºs 81/287, 81/990, 91/1174, 102/445 e 111/1116.
        ANISTIA - VANTAGENS INTERROMPIDAS - VÍCIO GRAVE - ÔNUS
DA PROVA. O direito à reparação, consideradas as vantagens
interrompidas pelos atos punitivos, não prescinde da comprovação
pelo autor do vício grave de que cogita a parte final do artigo 9º
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.